Tribunal: STF
Processo: RE 86690
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- EXECUÇÃO CONTRA O SACADOR. CHEQUE. 
- A RESERVA DO ART. 20 DO ANEXO II DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, COM RELAÇÃO AO ART. 40 DESTA, DIZ
RESPEITO AO TEMPO EM QUE DEVER SER TIRADO O PROTESTO OU OBTIDA A DECLARAÇÃO EQUIVALENTE, NÃO EXCLUINDO, PORÉM, A NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO DO NÃO-PAGAMENTO POR UM DESSES MEIOS. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.